Tribunal: TJMT
Processo: 1011177-53.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011177-53.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[GRASIELA ELISIANE GANZER - CPF: 826.796.301-49 (ADVOGADO), SUELEN MARIA SILVA NOVAS - CPF: 018.721.071-33 (AGRAVANTE), BRDU SPE CUIABA 01 LTDA - CNPJ: 13.512.865/0001-89 (AGRAVADO), ANDERSON BETTANIN DE BARROS - CPF: 827.524.351-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE PARCELAS E DEPÓSITO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional contratual cumulada com indenização, indeferiu tutela de urgência destinada à suspensão das parcelas de contrato de compra e venda de lote urbano, ou, subsidiariamente, à autorização para depósito judicial e limitação de encargos contratuais, sob alegação de inadimplemento da loteadora quanto à infraestrutura do empreendimento.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência, especialmente quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano, em contexto de alegado descumprimento contratual pela vendedora.

III. Razões de decidir
3. A concessão de tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, a partir de juízo de verossimilhança fundado em elementos probatórios suficientes, ainda que em cognição sumária.
4.
A controvérsia acerca do alegado inadimplemento contratual, notadamente quanto à entrega da infraestrutura do loteamento, revela-se complexa e dependente de dilação probatória, não sendo possível aferir, de plano, a plausibilidade das alegações.

5. Os documentos apresentados, embora indiquem a existência da relação contratual e pagamentos realizados, não evidenciam de forma inequívoca a mora da agravada ou o descumprimento contratual apto a justificar a medida de urgência.
6. O perigo de dano igualmente não se mostra suficientemente caracterizado, diante da reversibilidade da decisão e da ausência de demonstração concreta de prejuízo irreparável ou de difícil reparação.
7. A postergação da análise da tutela para momento posterior ao contraditório não constitui providência obrigatória, cabendo ao magistrado indeferir o pedido quando ausentes os requisitos legais,
sem prejuízo de possibilidade de reavaliação após a instrução processual.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A concessão de tutela de urgência exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, não sendo suficiente a mera alegação de inadimplemento contratual desacompanhada de prova robusta.
2.
Controvérsias relativas ao cumprimento de obrigações em contrato de compra e venda de imóvel, quando dependentes de prova técnica ou fática, demandam dilação probatória, sendo incompatíveis com a cognição sumária
. 3. O indeferimento da tutela de urgência não impede sua reapreciação pelo juízo após a formação do contraditório e o avanço da instrução processual."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.019.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 543; TJMT, AI nº 1004800-66.2026.8.11.0000, Rel. Des. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 22/04/2026; TJMT, AI nº 1045863-08.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 15/04/2026.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1011177-53-2026

AGRAVANTE:
SUELEN MARIA SILVA NOVAS

AGRAVADO:
BRDU SPE CUIABÁ 01 LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Suelen Maria Silvas Novas
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que na Ação de Perdas e Danos, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Interpretação/Revisão de Contrato, Cláusulas Abusivas, indeferiu tutela de urgência pleiteada pela Agravante em que a mesma
pretende a suspensão do pagamento das parcelas relativas à aquisição do lote, objeto dos autos ou, subsidiariamente, a autorização para depósito judicial das parcelas vencidas e vincendas até o cumprimento das obrigações pela loteadora, bem como que a requerida se abstenha de promover a correção das referidas parcelas, ou, alternativamente, que tal correção seja limitada ao índice anual contratado (IGP-M/FGV), respeitada a respectiva database.

Nas razões recursais a Agravante alega que a medida pleiteada em sede de tutela de urgência não ocasiona prejuízo à Recorrida, no entanto, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido da Recorrente, entendendo pela necessidade de dilação probatória.

Ressalta que, no caso, o risco da demora há de ser avaliado mediante a utilização, como parâmetro temporal, do interregno necessário para a apresentação da resposta.

Alega que apesar de configurados o perigo da demora e a probabilidade do direito (pressupostos gerais) para o deferimento da tutela de urgência, o juiz pode querer certificar se acerca da reversibilidade da medida (pressuposto específico), algo que, certamente, restará esclarecido com a manifestação da parte contrária.

Afirma que havendo necessidade de dilação probatória a Tutela pleiteada pela Agravante não deveria ter sido indeferida, mas postergada para decisão após a apresentação de defesa, com a formalização do contraditório, acrescentando que a pretensão cautelar não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Sustenta que a concessão da tutela pretendida exige a presença da probabilidade do direito invocado,

o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e

a reversibilidade do provimento jurisdicional, sendo que no caso em análise, encontram-se suficientemente demonstrados
, pelo menos em parte das pretensões provisórias formuladas, haja vista a existência de prova robusta que corrobora a pretensão da parte, aliada à urgência que o caso requer.

Verbera que conforme indicado no Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Imóvel, acostado aos autos originários,
a vendedora, ora Agravada, comprometeu-se a entregar o lote negociado com possibilidade de prorrogação por mais 06 (seis) meses, munido de toda a infraestrutura básica de habitabilidade, consoante se depreende do memorial do loteamento de modo que o
fumus boni iuris
ficou evidenciado no instante em que a Agravada deixou de cumprir com a obrigação de entregar o imóvel abastecido com as obras de infraestrutura, com as quais estava compromissada
.

Verbera que, igualmente,

o
periculum in mora
também ficou comprovado em vista do risco de prejuízos que a Agravante passou a suportar com o pagamento das parcelas do contrato,
sem que o imóvel tenha sido entregue em condições de habitabilidade.

Ressalta que nesse contexto, com relação à suspensão da cobrança das parcelas vencidas e vincendas, bem como do pagamento do fornecimento de água, disponibilizado pela empresa Agravada por meio de poço artesiano, ou seja, em desconformidade com o contrato e sem critérios de medição, demonstra a Recorrente a presença dos requisitos necessários para deferimento da tutela de urgência.

Assevera que em razão do direito da Agravante como demonstrado,
pretende a reforma da decisão agravada para determinar que a Tutela pretendida seja postergada pelo Juízo
a quo
para após a apresentação de defesa por parte da Agravada quanto então

o Magistrado poderá ter plena convicção para sua decisão,
visto ter entendido que seria necessário maior dilação probatória.

Pugna pela concessão liminarmente da tutela antecipada recursal, para reformar a reforma da decisão que indeferiu a tutela antecipada pretendida pela Agravante,
para determinar que a decisão sobre a Tutela pretendida, seja postergada para após a apresentação de defesa por parte da Agravada
, quanto o Juízo
a quo
poderá

ter a terá plena convicção para sua decisão, haja visto que entende que o Juízo que no caso há necessidade de dilação probatória.

Não há contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Anoto que em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada
e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo

300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Portanto, sabe-se, que a tutela de urgência cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Com efeito, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em análise, verifica-se que a Agravante ajuizou “
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C REEMBOLSO DE PARCELAS ADIMPLIDAS”
na qual,

sustentou que firmou Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel com a Requerida na data de 14 de outubro de 2016, tendo por objeto a aquisição do Terreno no Loteamento Residencial Mirante do Parque, Quadra 02, Lote 20, com área de 253,86 metros quadrados, logradouros: Rua 07, frente: 13,50m; fundo: 13,52m, lado direito: 18,48m, lado esquerdo: 19,48m, que se encontra devidamente registrado junto ao Cartório de Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição de Cuiabá/MT, sob o valor de R$ 55.345,00 (cento e cinquenta e cinco mil trezentos e quarenta e cinco reais).

Argumentou que efetuou o pagamento da entrada no valor de R$ 1.060,00 (um mil e sessenta reais) em duas parcelas pagas em 14/10/2016 e 05/11/2016 e o valor total de R$ 135.442,02 (cento e trinta e cinco mil quatrocentos e quarenta e dois reais e dois centavos),
conforme demonstrativo de pagamentos emitidos pela Requerida, carreados aos Autos, sendo que a Agravada deixou de cumprir suas obrigações com relação a entrega da infra-estrutura que estava previsto para dezembro de 2015
, com possibilidade

prorrogação para junho de 2016, sendo que o loteamento até a presente data se encontra irregular, com vários terrenos baldios sem a devida limpeza, asfalto de péssima qualidade,

desprovido de atendimento pelos Correios e sem regularização junto à Prefeitura de Cuiabá/MT.

Nesse contexto, requereu o deferimento de tutela de urgência para a suspensão do pagamento das parcelas relativas à aquisição do lote, ou, subsidiariamente, a autorização para depósito judicial das parcelas vencidas e vincendas até o cumprimento das obrigações pela loteadora, bem como que a requerida se abstenha de promover a correção das referidas parcelas, ou, alternativamente, que tal correção seja limitada ao índice anual contratado (IGP-M/FGV), respeitada a respectiva database, tendo o Juízo indeferido referida medida ao fundamento da necessidade de dilação aprobatória.

A Agravante afirma que se encontram presentes os requisitos para deferimento da tutela de urgência pretendida,
argumentando que há necessidade de reforma da decisão para que o Juízo analise referido pedido após a apresentação da defesa pela parte recorrida.

Cumpre anotar que o deferimento da tutela de urgência requer, efetivamente, a demonstração de pronto dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, sendo que embora
a probabilidade do direito
, como
requisito
para a concessão da tutela de urgência, não exige prova plena e irrefutável,

mas juízo de verossimilhança das alegações, fundado em elementos que demonstrem a plausibilidade do direito invocado, no entanto, no caso em análise,

verifica-se que para comprovar suas alegações, a Agravante apresentou o contrato firmado entre as partes no processo de origem e demonstrativo de pagamento das parcelas além da notificação extrajudicial.

Nesse contexto, necessário registrar que apesar dos argumentos invocados pela Agravante e, tendo em vista os documentos apresentados no processo de origem, efetivamente, há necessidade de dilação probatória para melhor esclarecimento dos fatos como fundamenta o juízo a quo não sendo evidenciado, de pronto, a verossimilhança das alegações sustentadas pela Recorrente.

Diante desse quadro fático a probabilidade do direito alegado pela Agravante sem o crivo do contraditório, embora não retira o valor probante de tais documentos,

recomenda-se cautela, especialmente, em sede de cognição sumária.

Embora a situação apontada possa demonstrar indícios de possíveis e eventuais irregularidades na execução do contrato pela Agravada, contudo, a análise aprofundada dos fatos sustentados demanda cognição exauriente, especialmente, considerando a complexidade das questões envolvidas de modo que embora as alegações da Agravante aparentemente sejam graves a probabilidade do direito invocado não se mostra suficientemente demonstrada a ponto de justificar, neste momento processual, a concessão da tutela de urgência pleiteada, especialmente em caráter liminar.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, como segundo
requisito
para a concessão da tutela de urgência, exige a demonstração de que a demora na prestação jurisdicional possa causar dano irreparável ou de difícil reparação ao direito da parte.

No caso em análise, a Agravante sustenta que o
periculum in mora
estaria evidenciado,

aduzindo que
a Agravada deixou de cumprir com a obrigação de entregar o imóvel abastecido com as obras de infraestrutura, com as quais estava compromissada, havendo prejuízos

que a Agravante passou a suportar com o pagamento das parcelas do contrato, sem que o imóvel tenha sido entregue em condições de habitabilidade.

No entanto, a análise de referida narrativa igualmente requer cautela nesse momento processual, mesmo porque a decisão não se demonstra irreversível.

No contexto apresentado a análise da petição inicial e seus documentos não foram suficientes para evidenciar, de plano, o direito alegado pela Agravante, havendo
necessidade
de instrução processual, como bem reconhece o Juízo de origem, valendo ressaltar que a
instrução pode revelar novos fatos ou provas que não existiam ou não eram conhecidos quando o pedido foi negado inicialmente, autorizando ao juiz, eventualmente, mudar de entendimento e conceder o que antes foi negado, ademais, o indeferimento inicial é uma decisão interlocutória, que não faz coisa julgada material, ou seja, não é imutável.

O que é fundamental para o Juiz conceder a medida, seja satisfativa ou cautelar, é que se convença de que as alegações são plausíveis, verossímeis, prováveis. A cognição é sempre sumária, feita com base em mera probabilidade e plausibilidade.

Acerca da questão quanto a necessidade de produção de provas em matérias que apresentam certa complexidade o entendimento jurisprudencial:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL DE VALORES. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE MORA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA CONTRATUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MEDIDA SATISFATIVA PREMATURA. REVOGAÇÃO DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por HRH Fortaleza Empreendimento Hoteleiro S.A. contra decisão que, em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores, deferiu tutela de urgência para determinar o depósito judicial da quantia de R$ 20.866,53, sob fundamento de inadimplemento contratual decorrente de suposta paralisação da obra.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência que imponha à construtora o depósito imediato dos valores pagos pela consumidora, notadamente diante da alegação de inadimplemento antecipado do contrato.

III. Razões de decidir

3. O contrato firmado entre as partes estabelece prazo de entrega do empreendimento até 31/12/2025, com cláusula de tolerância de 180 dias, prorrogando o termo final para junho de 2026, não se configurando, portanto, mora da construtora no momento da decisão agravada.

4.
A alegação de inadimplemento antecipado fundada em suposta paralisação das obras demanda dilação probatória, sendo inviável sua aferição em sede de cognição sumária.

5. A determinação de depósito judicial integral dos valores pagos, em contexto de controvérsia fática e existência de saldo contratual pendente, configura medida satisfativa prematura, incompatível com os limites da tutela de urgência.

6. A restituição integral dos valores pagos, conforme orientação da Súmula 543 do STJ, pressupõe a comprovação da culpa exclusiva do vendedor, o que não se verifica de plano nos autos.

7. Inexistente demonstração de perigo de dano em favor da consumidora, ausentes elementos indicativos de risco de insolvência da agravante, ao passo que a constrição patrimonial revela potencial gravame indevido à atividade empresarial.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno prejudicado. Recurso de agravo de instrumento provido para revogar a tutela de urgência que determinou o depósito judicial.

Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela de urgência para determinar depósito judicial de valores em contrato de promessa de compra e venda de imóvel exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito, especialmente quanto à mora do vendedor. 2. A alegação de inadimplemento antecipado, fundada em paralisação de obra, demanda dilação probatória, sendo incabível a imposição de medida satisfativa em sede de cognição sumária."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 543; AgInt no AREsp 2.119.524/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 05/06/2023.

(N.U 1004800-66.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026, Publicado no DJE 25/04/2026).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS. ARRENDAMENTO DE IMÓVEL HOSPITALAR. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de rescisão contratual cumulada com perdas e danos, na qual se pleiteia a rescisão de contrato de arrendamento e a reintegração na posse de imóvel hospitalar.

2. A parte agravante alega inadimplemento contratual pelos agravados e uso indevido de CNPJ, com prejuízos decorrentes. Os agravados sustentam irregularidades estruturais e administrativas do estabelecimento, bem como suspensão de CNPJ que inviabilizou a atividade.

3.
O juízo de origem indeferiu a tutela de urgência por ausência de probabilidade do direito e necessidade de dilação probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos da tutela de urgência, em especial a probabilidade do direito, para determinar a rescisão contratual e a reintegração liminar na posse do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos do CPC, art. 300, a concessão de tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano.

6. A controvérsia não se limita ao inadimplemento contratual, havendo alegação de inadimplemento recíproco, inclusive com possível incidência da exceção do contrato não cumprido.

7. A apuração das causas da paralisação das atividades e da responsabilidade das partes demanda dilação probatória, incompatível com a cognição sumária.

8. A reintegração liminar em imóvel hospitalar pode impactar a continuidade da atividade, o que recomenda cautela na análise.

9. Ausente demonstração inequívoca da probabilidade do direito, mantém-se a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. Havendo controvérsia sobre inadimplemento recíproco e necessidade de dilação probatória, não se configura a probabilidade do direito. 3. É incabível a reintegração liminar de posse quando a matéria demanda cognição exauriente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

(N.U 1045863-08.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026, Publicado no DJE 22/04/2026).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO LIMINAR. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO REGULAR EM MORA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO CONTRATUAL PARA PURGA DA MORA. CONTROVÉRSIA SOBRE INADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERIGO DE DANO INVERSO. REVOGAÇÃO DA TUTELA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Perdas e Danos e Reintegração de Posse que deferiu tutela de urgência para determinar a reintegração do autor na posse de imóvel objeto de contrato de compra e venda. Sustenta a agravante a inexistência de inadimplemento substancial, a irregularidade da notificação extrajudicial — que concedeu prazo de apenas 24 horas para purgação da mora, em desacordo com a cláusula contratual que prevê 15 dias —, bem como o pagamento das parcelas cobradas e a existência de controvérsia quanto à dação em pagamento de lotes e à assunção do financiamento. Requer a revogação da tutela concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência que determinou a reintegração liminar de posse em ação de rescisão contratual fundada em alegado inadimplemento do contrato de compra e venda de imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato estabelece procedimento específico para caracterização do inadimplemento, exigindo prévia notificação extrajudicial com prazo de 15 dias para purgação da mora.

A notificação encaminhada concedeu prazo de apenas 24 horas para regularização, em desacordo com a cláusula contratual, o que impede o reconhecimento da regular constituição em mora.

A documentação indica que as parcelas indicadas na notificação foram posteriormente pagas, sem que tenha havido nova notificação extrajudicial quanto a eventuais inadimplementos posteriores.

A devolução de cheque por insuficiência de fundos, isoladamente, não configura inadimplemento substancial apto a justificar a rescisão contratual e a reintegração liminar da posse.

A controvérsia acerca da dação em pagamento de lotes comerciais e da regularização registral dos imóveis demanda dilação probatória, incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

A parte agravante demonstrou a realização de pagamentos relacionados ao financiamento do imóvel e o ajuizamento de ação de consignação em pagamento, evidenciando intenção de adimplir as obrigações contratuais.

A ausência de demonstração concreta do perigo de dano, como risco iminente de execução fiduciária ou consolidação da propriedade pela instituição financeira, afasta outro requisito necessário à concessão da tutela.

A reintegração liminar de posse possui caráter satisfativo e pode gerar danos irreversíveis à parte agravante, configurando perigo de dano inverso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A rescisão de contrato de compra e venda de imóvel com cláusula resolutiva expressa exige prévia constituição em mora do devedor mediante notificação extrajudicial que observe o procedimento e o prazo estipulados no próprio contrato.

A ausência de notificação válida para purgação da mora impede, em sede de tutela de urgência, a reintegração liminar de posse fundada em inadimplemento contratual.

Controvérsias contratuais que dependem de prova acerca do cumprimento das obrigações assumidas devem ser examinadas após adequada dilação probatória, não sendo compatíveis com decisão baseada em cognição sumária.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI nº 4380648-46.2024.8.13.0000, Rel. Des. Fabiana da Cunha Pasqua (JD Convocada), j. 16.12.2024.

(N.U 1009494-78.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026, Publicado no DJE 22/04/2026).

Diante dessas considerações por não reconhecer, de plano, a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC
, nego provimento ao Agravo de Instrumento e mantenho a decisão recorrida em seus termos.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026